Tribunal: STF
Processo: ARE 1320733
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. Fixação de preços pelo Estado no setor sucroalcooleiro. Indenização por perdas e danos. Sentença transitada em julgado da qual se busca o cumprimento. Prequestionamento. Ausência. Controvérsia quanto à liquidez do débito. Matéria debatida pelo Tribunal de origem de caráter infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Na hipótese em disputa nos autos, a Corte de origem dirimiu a controvérsia acerca da liquidez do débito à luz dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, cujo reexame foge do campo do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.